Tribunal: TCU
Processo: 018.299/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do PDDE no exercício de 2006, e da omissão no dever de prestar contas dos recursos do PDDE no exercício de 2008, do PNATE no exercício de 2005 e do PNAE no exercício de 2008, com a Prefeitura Municipal de Araguanã - MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. José Uilson Silva Brito, Prefeito de Araguanã/MA de 1°/1/2005 a 6/6/2007 e de abr/2008 a dez/2008, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2006, e da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2005, e dos recursos do PDDE e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Uilson Silva Brito, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar as contas referentes aos recursos do PDDE/2008 do Município de Araguanã/MA transferidos diretamente às unidades executoras, nos termos dos arts. 6o, inciso I, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. José Uilson Silva Brito, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Programa 7.644,44 03/05/2005 Pnate 2005 3.822,22 01/06/2005 3.822,22 05/07/2005 3.822,22 04/08/2005 3.822,22 31/08/2005 3.822,22 03/10/2005 3.822,22 01/11/2005 3.822,24 01/12/2005 2.159,10 31/10/2006 PDDE 2006 2.159,10 29/12/2006 3.860,90 11/01/2008 PDDE 2008 (recursos geridos pela Prefeitura) 7.721,80 30/01/2008 10.762,40 04/03/2008 Pnae 2008 10.859,20 02/12/2008 9.4. aplicar ao Sr. José Uilson Silva Brito, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis.